Tribunal: TJSP
Processo: 1026879-60.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESPESAS CONDOMINIAIS - EMBARGANTES - ARGUIÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC - CONDOMÍNIO - IMPOSIÇÃO DE MULTA NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO SUPERIOR A QUATRO MESES - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA PARA DELIBERAÇÃO A RESPEITO - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INFRINGÊNCIA AO ART.

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESPESAS CONDOMINIAIS - EMBARGANTES - ARGUIÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC - CONDOMÍNIO - IMPOSIÇÃO DE MULTA NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO SUPERIOR A QUATRO MESES - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA PARA DELIBERAÇÃO A RESPEITO - AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INFRINGÊNCIA AO ART. 1.337 DO CÓDIGO CIVIL - MULTA - EXCLUSÃO DA COBRANÇA - SENTENÇA - REFORMA NESTE CAPÍTULO.

APELO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026879-60.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são autores JOÃO
GIACOMO IECCO e MARIA LUCIA GIOCONDA BEZZI IECCO, é réu
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO SEGURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026879-60.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1026879-60.2019.8.26.0002
APELANTES: JOÃO GIACOMO IECCO E OUTRO
APELADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO SEGURO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: EMANUEL BRANDÃO FILHO
VOTO No 11.825
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESPESAS CONDOMINIAIS -
EMBARGANTES - ARGUIÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA -
INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART.
489 DO CPC - CONDOMÍNIO - IMPOSIÇÃO DE MULTA NA
HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO SUPERIOR A QUATRO
MESES - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE ASSEMBLEIA GERAL
ESPECÍFICA PARA DELIBERAÇÃO A RESPEITO - AFRONTA AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - INFRINGÊNCIA AO
ART. 1.337 DO CÓDIGO CIVIL - MULTA - EXCLUSÃO DA
COBRANÇA - SENTENÇA - REFORMA NESTE CAPÍTULO.
APELO DOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de embargos à execução, cujo relatório da
sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “... Ante o exposto, com fulcro no
artigo 487, I, do CPC JULGO PROCEDENTEM PARTE o pedido formulado em
embargos à execução opostos por JOÃO GIACOMO IECCO e MARIA LUCIA
GIOCONDA BEZZI IECCO em face de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO
SEGURO apena para determinar a exclusão da parcela de março de 2019 (hipótese,
de resto, já observada nos autos da execução). Diante da ínfima sucumbência do
embargado os embargantes arcam com as custas e demais despesas processuais,
bem como nos honorários de sucumbência do patrono do embargado, que fixo em
10% sobre o valor atualizado (epla tabela do TJSP) dado à estes embargos. Nada
sendo requerido em 30 dias do trânsito em julgado, aguarde-se provocação em
arquivo” (fls. 199/203).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026879-60.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Rejeitaram-se os embargos de declaração interpostos
pelas partes (fls. 226). Os embargantes apelaram. Arguiram a nulidade da sentença.
Expõem a ausência de fundamentação e omissão quanto a dispositivos legais e
jurisprudência atualizada. Defendem a necessidade da realização de assembleia que
garanta o direito de defesa do condômino penalizado. Exaltam o descumprimento do
regimento interno do condomínio e do art. 784, X, do CPC (fls. 229/242).
O embargado contrarrazoou (fls. 248/258).
É O RELATÓRIO.
A sentença contempla todos os requisitos intrínsecos e
extrínsecos (art. 489 do CPC). É hígida. Analisou a causa de pedir e a pretensão
correlata. O que os embargantes objetivam é o acolhimento das teses trazidas na
inicial, afastadas pelo julgador de origem. Não há nulidade a se reconhecer.
No mais, cuida-se de embargos à execução, cujo objeto
é a cobrança de despesas condominiais e da multa estipulada na assembleia geral
datada de 6.10.17. No ato, assim se deliberou:
“Item 2 - Inadimplência crescente: aprovação de
penalidade prevista em lei (no valor, de até cinco contribuições condominiais) para
devedor contumaz, conforme estabelece o parágrafo 2o do artigo 1.336 do Código
Civil. Com a palavra, o representante da administradora esclareceu que diante do
aumento da inadimplência e por aprovação na última assembleia realizada
(31/08/2017) da votação desse item, os condôminos presentes concordaram que este
assunto afeta diretamente o fluxo financeiro mensal do Condomínio. O Artigo 1.336
do Código Civil dispõe ... e o Artigo 1.337 dispõe ... Sendo assim, a sugestão é criar
uma regra para aplicação da multa de até 05 vezes o valor da cota condominial
ordinária, de modo que a inadimplência seja controlada. Com a palavra, o Sr. José
Roberto - Ap. 92 sugeriu a aplicação de multa no valor de 01 cota condominial para
as unidades que atrasarem 04 meses de condomínio, independente de serem meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026879-60.2019.8.26.0002 -Voto no
4
seguidos ou espaçados e, havendo reincidência no atraso de mais 04 cotas que o
valor da multa seja de 02 cotas condominiais. Após amplo debate entre os presentes,
a proposta trazida pelo Sr. José Roberto foi colocada em votação, sendo favoráveis
as unidades 81, 61, 92, 82, 52, 11, 22, 91, 31, 32, 41, 62 e 71; foi contrária a
proposta apenas a unidade 42. Houve questionamento sobre a possibilidade de
protesto da cota condominial em atraso, sendo esclarecido pelo representante da
administradora que para isso, é necessário trazer o assunto para assembleia com
pauta específica. Neste sentido, os presentes solicitaram que este assunto seja
trazido para deliberação em assembleia futura, todas essas medidas, sem prejuízo
das medidas judiciais ...” (sic - fls. 183/184).
Os apelantes insistem em inaplicável a multa,
porquanto havia necessidade da realização de assembleia específica que garantisse o
direito de defesa do condômino penalizado. Com razão. A imposição de penalidade
pecuniária, de caráter sancionatório, sem observância do contraditório, afronta a
direito fundamental. Sobre o tema, lecionam Gustavo Tepedino, Heloísa Helena
Barbosa e Maria Celina Bondin de Moraes:
“Como se trata de imputação de conduta contrária ao
direito, com a aplicação de sanção a ser decidida dentro dos limites fixados pelo
legislador, devem ser assegurados ao condômino considerado infrator os direitos
equivalentes, no que for possível, ao devido processo legal e seus corolários da
ampla defesa, do contraditório e motivação das decisões" (Sílvio de Venosa, Direito
Civil, p. 298; Marco Aurélio Bezerra de Melo, Novo Código, p. 183).
No mesmo sentido, magistério de Francisco Eduardo
Loureiro:
“A multa é sempre imposta em assembleia, com o
quorum qualificadíssimo dos condôminos restantes, advertindo “que o condômino
deve ser previamente advertido e convidado a prestar esclarecimentos por escrito ou
em assembleia, perante os demais condôminos”, ressalvando, porém, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026879-60.2019.8.26.0002 -Voto no
5
exige ampla dilação probatória nem precisa ser fundamentada a decisão que em
assembleia aplica a multa (Código Civil comentado. 7a edição. Barueri: Manole,
2013. Página 1.362).
Vale ainda lembrar o Enunciado 92, da III Jornada de
Direito Civil do CEJ/CJF:
“As sanções do art. 1.337 do novo CC não podem ser
aplicadas sem que se garanta o direito de defesa ao condômino nocivo” (Código
Civil Interpretado. Rio: Renovar, 2011. Volume III, páginas 694/695).
Inquestionável a afronta ao art. 1.337 do Código Civil.
Ainda que estabelecidos os critérios da incidência da multa, impunha-se a
deliberação dos condôminos para a aplicação no caso concreto. Em casos análogos,
precedentes da Corte:
Ação de cobrança de multa condominial. Convenção
que prevê a necessidade de aprovação em assembleia
não apenas dos critérios da multa para inadimplentes
contumazes, mas também exige aprovação para sua
aplicação em concreto. Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1002491-27.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020)
Civil. Condomínio. Ação de cobrança. Sentença de
procedência. Pretensão à reforma manifestada por
ambas as partes. Recurso dos réus: Aplicação de
multas que não observou o que dispõe o artigo 1.337,
caput, do Código Civil. Violação ao devido processo
legal. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de
Justiça. Re- curso adesivo do autor: Com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026879-60.2019.8.26.0002 -Voto no
6
improcedência da demanda, fica prejudicado o recurso
adesivo que, de todo modo, nem sequer poderia ser
conhecido, pois interposto em peça única junto das
contrarrazões.
RECURSO
DOS
RÉUS
PROVIDO.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO (TJSP;
Apela- ção Cível 1058583-59.2017.8.26.0100; Relator (a):
Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
Passível declaração de nulidade da multa, excluindo da
dívida. Em razão do que se decide, dão-se por prejudicadas as demais questões
arguidas.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo para afastar a multa deliberada na AGE de 6.10.17. Como vedada a
compensação (art. 85, §14, do mesmo diploma legal), fixo os honorários advocatícios
devidos pelos embargantes em 15% sobre o valor da condenação e pelo embargado
em 15% sobre o valor do decaimento (multa).
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR